Tribunal: TRF3
Processo: 5023430-80.2022.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
762/775)

5023430-80.2022.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023430-80.2022.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme ressaltado no v. acórdão embargado, a litispendência exige, nos termos da lei processual, identidade de partes, pedidos e causas de pedir. Embora haja identidade subjetiva entre os polos processuais, constata-se que os pedidos e as causas de pedir são substancialmente distintos.

2. Observou-se, inclusive, que nos presentes embargos discute-se especificamente a inexigibilidade de valores inscritos em Certidão de Dívida Ativa com base em comprovado pagamento de tributos, sendo a causa de pedir fundada em fato superveniente e específico a este débito - o recolhimento mediante NFTS emitida pela própria embargante.

3. Como bem enfatiza o aresto recorrido, não existe a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §1o, do CPC, razão pela qual correta se mostra a rejeição da preliminar na sentença.

4. Indo adiante, o julgado impugnado frisou que a controvérsia recursal concentra-se na validade do recolhimento do ISS relacionado ao RDT no 11583016-2, declarado inexigível pela sentença.

5. No ponto, salientou-se: A Caixa Econômica Federal comprovou nos autos que efetuou o recolhimento do referido tributo por meio da NFTS no 12852, acompanhada do respectivo Documento de Arrecadação do Município de São Paulo (DAMSP), os quais foram devidamente colacionados à petição inicial dos embargos. A jurisprudência administrativa e normativa do Município de São Paulo admite que, na hipótese de omissão, erro ou atraso na emissão da NFS-e por parte do prestador de serviços, o tomador - in casu, a embargante - assuma a responsabilidade pelo recolhimento do ISS por meio da emissão da NFTS, conforme previsto no Decreto Municipal no 52.610/11 e no artigo 10-A da Lei Municipal no 13.476/02.

6. Restou igualmente asseverado no decisum atacado que a alegação do Município de que seria necessário o prévio cancelamento da NFS-e, sob pena de invalidade do recolhimento via NFTS, não encontra amparo legal para, por si só, afastar a quitação demonstrada. Especialmente porque o Município, em sua impugnação, não refutou especificamente os comprovantes de pagamento apresentados, tampouco demonstrou, por outro meio, que o valor correspondente ao RDT permaneceu inadimplido.

7. Destacou-se, de igual modo, que a sentença recorrida bem ponderou que eventual erro formal ou procedimental não pode ser fundamento para manutenção da exigência de tributo já quitado, sob pena de enriquecimento sem causa do ente fazendário.

8. Pontuou-se, em arremate: Desse modo, correta a conclusão de que o pagamento foi efetivamente realizado e que não subsiste exigibilidade do crédito inscrito quanto ao RDT 11583016-2.

9. Assim, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

10. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

11. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

12. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5023430-80.2022.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ao v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, em Embargos à Execução Fiscal opostos pela Caixa Econômica Federal visando a declaração da inexigibilidade do tributo cobrado na execução fiscal 5022600-51.2021.403.6182, limitadamente ao RDT 11583016-2, no valor de R$ 479,91.

O v. acórdão foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. RECOLHIMENTO COMPROVADO VIA NFTS. RDT 11583016-2. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DA CDA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela Caixa Econômica Federal, a fim de declarar a inexigibilidade do crédito tributário referente ao RDT no 11583016-2, no valor de R$ 479,91, constante da Certidão de Dívida Ativa no 565.527-7/2021-2.

2. O juízo de origem afastou a preliminar de litispendência em relação à ação anulatória no 0022490-68.2016.4.03.6100 e reconheceu o recolhimento do ISS pela embargante por meio de NFTS regularmente emitida. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios recíprocos, fixados em 10% sobre o valor da respectiva sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

4. (i) saber se há litispendência entre os presentes embargos à execução fiscal e a ação anulatória no 0022490-68.2016.4.03.6100; e

5. (ii) saber se o recolhimento efetuado pela embargante, por meio de NFTS, possui validade suficiente para extinguir o crédito tributário relativo ao RDT no 11583016-2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de litispendência foi corretamente afastada, por ausência de identidade de pedidos e causas de pedir entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória. Embora presentes as mesmas partes, os objetos das demandas são distintos, nos termos do art. 337, § 1o, do CPC.

5. O recolhimento do ISS referente ao RDT no 11583016-2 foi realizado pela embargante mediante emissão da NFTS no 12852, acompanhada do correspondente Documento de Arrecadação do Município de São Paulo (DAMSP), nos termos previstos na legislação municipal aplicável, notadamente o art. 10-A da Lei Municipal no 13.476/02 e o Decreto no 52.610/11.

6. A exigência de prévio cancelamento da NFS-e como condição para a validade do pagamento via NFTS não encontra amparo legal. Eventuais falhas formais não infirmam a efetiva quitação do tributo, quando devidamente comprovada.

7. A sentença corretamente reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário quanto ao RDT mencionado, sob pena de enriquecimento sem causa do ente tributante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido para manter a sentença que declarou inexigível o crédito tributário relativo ao RDT no 11583016-2, no valor de R$ 479,91. Honorários mantidos nos termos da sentença.

Legislação relevante citada: CPC, art. 337, § 1o; Lei Municipal no 13.476/2002, art. 10-A; Decreto Municipal no 52.610/2011.

Sustenta o embargante, em suas razões, a existência de omissão no v. acórdão embargado por não explicar como o pagamento foi validado juridicamente frente as normas de bloqueio do CTN, que impedem o aproveitamento de pagamentos errôneos sem o devido processo administrativo de retificação, incorrendo em ofensa aos arts. 111, I, 163, 164 e 204, do CTN, e ao art. 3o da Lei no 6.830/1980. Alega, ainda, omissão no decisum por não dizer expressamente se considera a CDA nula ou se está aplicando equidade para validar um erro do contribuinte, o que violaria o art. 97 do CTN.

Requer, por fim, a apreciação dos dispositivos suscitados para fins de prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Conforme ressaltado no v. acórdão embargado, a litispendência exige, nos termos da lei processual, identidade de partes, pedidos e causas de pedir. Embora haja identidade subjetiva entre os polos processuais, constata-se que os pedidos e as causas de pedir são substancialmente distintos.

Observou-se, inclusive, que nos presentes embargos discute-se especificamente a inexigibilidade de valores inscritos em Certidão de Dívida Ativa com base em comprovado pagamento de tributos, sendo a causa de pedir fundada em fato superveniente e específico a este débito - o recolhimento mediante NFTS emitida pela própria embargante.

Como bem enfatiza o aresto recorrido, não existe a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §1o, do CPC, razão pela qual correta se mostra a rejeição da preliminar na sentença.

Indo adiante, o julgado impugnado frisou que a controvérsia recursal concentra-se na validade do recolhimento do ISS relacionado ao RDT no 11583016-2, declarado inexigível pela sentença.

No ponto, salientou-se: A Caixa Econômica Federal comprovou nos autos que efetuou o recolhimento do referido tributo por meio da NFTS no 12852, acompanhada do respectivo Documento de Arrecadação do Município de São Paulo (DAMSP), os quais foram devidamente colacionados à petição inicial dos embargos. A jurisprudência administrativa e normativa do Município de São Paulo admite que, na hipótese de omissão, erro ou atraso na emissão da NFS-e por parte do prestador de serviços, o tomador - in casu, a embargante - assuma a responsabilidade pelo recolhimento do ISS por meio da emissão da NFTS, conforme previsto no Decreto Municipal no 52.610/11 e no artigo 10-A da Lei Municipal no 13.476/02.

Restou igualmente asseverado no decisum atacado que a alegação do Município de que seria necessário o prévio cancelamento da NFS-e, sob pena de invalidade do recolhimento via NFTS, não encontra amparo legal para, por si só, afastar a quitação demonstrada. Especialmente porque o Município, em sua impugnação, não refutou especificamente os comprovantes de pagamento apresentados, tampouco demonstrou, por outro meio, que o valor correspondente ao RDT permaneceu inadimplido.

Destacou-se, de igual modo, que a sentença recorrida bem ponderou que eventual erro formal ou procedimental não pode ser fundamento para manutenção da exigência de tributo já quitado, sob pena de enriquecimento sem causa do ente fazendário.

Pontuou-se, em arremate: Desse modo, correta a conclusão de que o pagamento foi efetivamente realizado e que não subsiste exigibilidade do crédito inscrito quanto ao RDT 11583016-2.

Assim, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento da embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A decisão embargada tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração interpostos com este intuito, é necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

(TRF3, 6aT, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, AI no 00300767020094030000, j. 03/03/2016, e-DJF de 11/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR DE "ANÚNCIOS INDICATIVOS", NO ESTABELECIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

II. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997).

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 705.907/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbito dos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3. Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, com caráter nitidamente infringente.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme ressaltado no v. acórdão embargado, a litispendência exige, nos termos da lei processual, identidade de partes, pedidos e causas de pedir. Embora haja identidade subjetiva entre os polos processuais, constata-se que os pedidos e as causas de pedir são substancialmente distintos.

2. Observou-se, inclusive, que nos presentes embargos discute-se especificamente a inexigibilidade de valores inscritos em Certidão de Dívida Ativa com base em comprovado pagamento de tributos, sendo a causa de pedir fundada em fato superveniente e específico a este débito - o recolhimento mediante NFTS emitida pela própria embargante.

3. Como bem enfatiza o aresto recorrido, não existe a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §1o, do CPC, razão pela qual correta se mostra a rejeição da preliminar na sentença.

4. Indo adiante, o julgado impugnado frisou que a controvérsia recursal concentra-se na validade do recolhimento do ISS relacionado ao RDT no 11583016-2, declarado inexigível pela sentença.

5. No ponto, salientou-se: A Caixa Econômica Federal comprovou nos autos que efetuou o recolhimento do referido tributo por meio da NFTS no 12852, acompanhada do respectivo Documento de Arrecadação do Município de São Paulo (DAMSP), os quais foram devidamente colacionados à petição inicial dos embargos. A jurisprudência administrativa e normativa do Município de São Paulo admite que, na hipótese de omissão, erro ou atraso na emissão da NFS-e por parte do prestador de serviços, o tomador - in casu, a embargante - assuma a responsabilidade pelo recolhimento do ISS por meio da emissão da NFTS, conforme previsto no Decreto Municipal no 52.610/11 e no artigo 10-A da Lei Municipal no 13.476/02.

6. Restou igualmente asseverado no decisum atacado que a alegação do Município de que seria necessário o prévio cancelamento da NFS-e, sob pena de invalidade do recolhimento via NFTS, não encontra amparo legal para, por si só, afastar a quitação demonstrada. Especialmente porque o Município, em sua impugnação, não refutou especificamente os comprovantes de pagamento apresentados, tampouco demonstrou, por outro meio, que o valor correspondente ao RDT permaneceu inadimplido.

7. Destacou-se, de igual modo, que a sentença recorrida bem ponderou que eventual erro formal ou procedimental não pode ser fundamento para manutenção da exigência de tributo já quitado, sob pena de enriquecimento sem causa do ente fazendário.

8. Pontuou-se, em arremate: Desse modo, correta a conclusão de que o pagamento foi efetivamente realizado e que não subsiste exigibilidade do crédito inscrito quanto ao RDT 11583016-2.

9. Assim, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

10. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

11. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

12. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão